Tribunal: TJSP
Processo: 2155697-43.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Satisfeitos os pressupostos e requisitos legais, cabe deferir a assistência do redutor específico tipificado no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.